Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUALIZADA. LITISCONSÓRCIO. PREVENÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. A liquidação da sentença movida pelo sindicato, em substituição a cinco filiados, não tem natureza coletiva, pois não se volta a tutela de toda a categoria, mas apenas dos litisconsortes indicados e, portanto, de interesses individualizados.
2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há se falar em prevenção do Juízo prolator do título coletivo exequendo.
3. O Provimento Geral da Corregedoria determina a nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas (art. 137, §3o, III).
4. Negou-se provimento ao recurso.